Tribunal: TJMT
Processo: 0007184-23.2008.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Extraordinário e Especial na Apelação Cível n. 0007184-23.2008.8.11.0041
RECORRENTE: JOSE NUNES DA SILVA
RECORRIDO: PREPLAN AGROPECUÁRIA LTDA - EPP
Vistos.
Diante da certidão de id. 74823955, o Recorrente apresentou a guia de pagamento do Recurso Extraordinário e o respectivo comprovante de pagamento (id. 74961976).
Quanto à certidão de id. 74823954, afirma que a emissão da guia e o respectivo pagamento do Recurso Especial se deu em 26/01/2021, ou seja, em data anterior ao reajuste estabelecido pela Instrução Normativa STJ/GP No 1 de 26/01/2021, de forma que o valor recolhido está correto.
Ante o exposto, encaminhem-se os autos ao Departamento Judiciário Auxiliar para que certifique se foi sanado o equívoco com relação à guia de pagamento do Recurso Extraordinário, bem como se o recolhimento do preparo do Recurso Especial corresponde ao valor integral.
Após, voltem-me conclusos.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça